Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-54.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011412-54.2023.8.11.0055
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER DE ALMEIDA LARA DE SOUZA - CPF: 037.100.451-93 (SUSCITANTE), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (ADVOGADO), 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), NAEDJA DA SILVA CORREIA - CPF: 062.165.151-60 (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER DE ALMEIDA LARA DE SOUZA - CPF: 037.100.451-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), NAEDJA DA SILVA CORREIA - CPF: 062.165.151-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

SUSCITADO: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. OBJETOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS INDEVIDA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres em face do Juízo da 2ª Vara, para definir a competência de julgamento de Ação de Responsabilidade Civil proposta por Valter de Almeida Lara de Souza contra Naedja da Silva Correia, envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A discussão gira em torno da necessidade de reunião das ações, uma vez que tramita na 1ª Vara uma Ação de Investigação de Paternidade entre a menor A.A.C.A.L. e Valter de Almeida Lara de Souza, sendo essa uma das justificativas do Juízo da 2ª Vara para suscitar o conflito de competência.

III. Razões de decidir

3. As ações possuem naturezas e pedidos distintos: a Ação de Investigação de Paternidade busca a identificação do pai biológico, enquanto a Ação de Responsabilidade Civil pleiteia reparação por danos morais e materiais.

4. Não há risco de decisões contraditórias, pois as demandas não compartilham nem causa de pedir nem partes idênticas. A reunião dos processos seria inadequada, conforme o art. 55 do CPC, que regula a conexão.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar a Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação por Dano Material e Dano Moral.

Tese de julgamento:

"É desnecessária a reunião de ações quando estas possuem objetos distintos e não há risco de decisões conflitantes, ainda que exista identidade parcial de partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, §3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Conflito de Competência Cível: 1025058-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
contra o juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Responsabilidade Civil proposta por Valter de Almeida Lara de Souza em face de Naedja da Silva Correia.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo suscitante (
1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
) foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 227369172).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.

230862655.

O ilustre membro do Ministério Público em ID. 232587689, deixa de emitir parecer em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
contra o juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Responsabilidade Civil proposta por Valter de Almeida Lara de Souza em face de Naedja da Silva Correia.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Valter de Almeida Lara de Souza em face de Naedja da Silva Correia, onde o autor busca indenização de cunho material e moral pela requerida ter lhe imputado falsamente a responsabilidade paterna pela menor A.A.C.A.L.

Na inicial relata que foi surpreendido com a notícia de que seria pai da criança esperada por Naedja da Silva Correia, momento em que assumiu todas as responsabilidades paternas no custeio dos exames, remédio, compra de enxoval, mobiliário para o quarto da criança e, além do apoio financeiro, prestou todo apoio emocional pertinente.

Contudo, declara que após o nascimento da menor, a requerida teria revelado que esta na verdade não era sua filha, que o verdadeiro pai faria o exame de DNA para confirmar a paternidade e, diante disso, suspendeu o direito de visitas à criança.

A ação foi inicialmente ajuizada perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, todavia, ao verificar o endereçamento da ação, determinou que fosse redistribuída à uma das varas da comarca de Barra do Bugres.

Ao receber a ação por sorteio, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres identificou que tramitava perante o juízo da 1ª Vara daquela comarca uma ação de investigação de paternidade movida pela menor A.A.C.A.L., representada pela genitora Naedja da Silva Correia, em desfavor de Valter de Almeida Lara de Souza e Victor Lucas Silva Freire da Conceição.

Diante disso, o juízo da 2ª Vara, entendendo pela existência de afinidade entre as ações, declarou a sua incompetência e determinou a redistribuição da ação de reparação civil para o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT por associação à ação de investigação de paternidade.

Suscitado o conflito de competência, vieram os autos a este tribunal para solucionar o conflito negativo e competência.

A necessidade de reunião de
processos
para
julgamento
conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo art. 55, “
caput
” e §§ 1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para
julgamento
conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias entre a ação de investigação de paternidade movida pela menor A.A.C.A.L., representada por sua genitora, em face de Valter de Almeida Lara de Souza e Victor Lucas Silva Freire da Conceição, e a Ação de Reparação Civil movida por Valter de Almeida Lara de Souza em desfavor de Naedja da Silva Correia.

Analisando atentamente as demandas, constato que não há que se falar em conexão entre as duas demandas, ainda que exista minimamente uma certa afinidade entre os casos.

As ações são eminentemente distintas, possuem naturezas diferentes e não transmitem possibilidade de existir decisões conflitantes.

Enquanto em uma ação a menor, representada por sua genitora, busca a verdade real sobre a identidade biológica do seu genitor, a outra ação busca uma reparação de cunho patrimonial e moral do suposto pai em face da mãe da criança. Até mesmo as partes das ações de distinguem.

A conexão entre ações se mostra necessária quando estas possuem a mesma causa de pedir, mesmas partes ou o mesmo pedido. Nessas situações, julgar as ações separadamente poderia levar a decisões distintas e contraditórias, comprometendo a segurança jurídica, contudo, não é o caso dos autos que as ações possuem natureza e pedido distintos e até mesmo as partes não são as mesmas, já que na ação de investigação de paternidade a autora é a criança e na ação indenizatória ambas as partes são maiores e capazes.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS COM OBJETOS DISTINTOS – PREVENÇÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – PRECEDENTES DAS CORTES DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1025058-05.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Dessa forma, a competência para processar e julgar a Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação por Dano Material e Dano Moral n. 1011412-54.2023.8.11.0055 é da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, que recebeu inicialmente os autos, tornando-se juízo prevendo pela regra do art. 59 do CPC.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024